Tribunal: TJDFT
Processo: 0755873-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755873-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH FELIX RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elizabeth Felix Rodrigues em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do curso do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a agravante seria representada por sindicato diverso daquele que figurara como autor na ação principal no momento do aviamento da ação e edição do provimento sentencial, estando inserta no enunciado e no decidido no ambiente de aludido incidente. De seu turno, almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para o executivo, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, conquanto possua vínculo associativo com outro instituição sindical, também era vinculada ao SINDIRETA à época da propositura da ação originária, pois era servidora da administração direta local. Verberara que o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos expressos por ele estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade do título, afigurando-se de pouca relevância que a categoria profissional do exequente seja representada por outro sindicato, bastando a existência de ação coletiva que abranja e acautele seus direitos. Afirmara que a Suprema Corte já reconhecera a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, ensejando que, pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal, estariam inseridos na base territorial de representação do aludido Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição da República, devendo o Distrito Federal, ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, assentir com essa solução. Consignara que, alinhado aludido parâmetro, nada obstante o entendimento esposado pelo Juízo de origem, inexistiriam dúvidas de que a categoria profissional que integrava não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF, pois alcança todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Pontuara que, assim, como servidora pública da administração direta à época, detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da ação coletiva no 32.159/97, posto que integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal, notadamente a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Asseverara que, portanto, não seria o caso de suspensão do curso processual, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR 21. Destacara que a discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para atuar como seu substituto processual já restara superada na fase de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o artigo 507 do estatuto processual. Acentuara ressoar nítido que integra a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista que, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva individualizada - 30/06/1997 -, o sindicato já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elizabeth Felix Rodrigues em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do curso do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a agravante seria representada por sindicato diverso daquele que figurara como autor na ação principal no momento do aviamento da ação e edição do provimento sentencial, estando inserta no enunciado e no decidido no ambiente de aludido incidente. De seu turno, almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para o executivo, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo. Consoante o reportado, o objeto deste agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa ad causam da agravante para formulação do executivo subjacente, pois sustenta o Distrito Federal que não seria beneficiária do título executivo coletivo, à medida que ocuparia o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário e, portanto, seria representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER –, sindicato diverso daquele que obtivera o título judicial que aparelha o executivo individual. Alinhado o objeto do agravo, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de suspensão do curso do executivo subjacente até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21, sequer tendo sido afirmada sua ilegitimidade ativa. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à recorrente, o que é corroborado, ademais, pelo tempo em que o executivo já flui. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]Decisão de ID 255211401 (fls. 402/405) – Autos principais. [2]Decisão de ID 255211401 (fls. 402/405) – Autos principais. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)